Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737299-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO NIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO, ora agravante, na petição ID: 20206948, informou a desistência do presente recurso, inclusive porque a providência visada (benefícios externos) foi deferida na origem. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência constante do ID: 20206948 (RITJDFT, art. 89, XIII). I. Brasília, 1 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador